Tribunal: TJDFT
Processo: 0728094-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. INFOJUD E SISBAJUD JÁ DILIGENCIADOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SIMBA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CNIB. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. SREI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do INFOJUD e do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e as quais, no caso concreto, já foram diligenciadas.
2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. As informações constantes no referido sistema que são relevantes à pesquisa patrimonial são abrangidas precipuamente pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e CCS-Bacen.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se trata de sistema para a realização de pesquisa de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível (Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023).
4. A pesquisa de bens imóveis deve ser realizada por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça) mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, em regra. 4.1 Quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, é possível a pesquisa por intermédio do Poder Judiciário.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS-Bacen) é possível, pois a pesquisa é apenas mais um mecanismo à disposição do credor na tentativa de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em Cumprimento de Sentença, de natureza cível (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.